Tribunal: TJDFT
Processo: 0749998-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749998-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de DF COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, processo n. 0728864-66.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de pesquisa de recebíveis do agravado decorrentes de operações de compra e venda em cartão de crédito. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 176459301 da origem): “1. Conforme ID 144357914, a empresa executada foi citada em endereço residencial, não existindo nos autos elementos de convicção que indiquem que a 1a executada (DF Comércio e Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda) continue exercendo atividade no mercado, embora em seu cadastro perante a Junta Comercial ainda conste como ativa (ID 176440403). Ainda, deve-se consignar que não foram localizados bens ou ativos financeiros da empresa executada. É inconcebível o desenvolvimento de atividades de comércio e distribuição de alimentos sem patrimônio e/ou movimentação financeira, razão pela qual é absolutamente improvável o êxito na penhora de recebíveis (valores decorrentes de operações de compra e venda em cartão de crédito). Portanto, indefiro o requerimento formulado no ID 176440402. 2. Retornem os autos à suspensão.” Inconformado, o exequente recorre. Narra que, na origem, trata-se de ação de execução, em que o Agravante postula a satisfação de sua pretensão executiva no importe de R$ 103.728,38, e que, já realizadas diligências convencionais, todas foram infrutíferas para obter o recebimento do crédito. Destaca que “é necessário deferir judicialmente o pedido de penhora de faturamento da parte executada junto a operadoras de serviços de pagamento em observância ao princípio da cooperação previsto no art.6o do CPC para proporcionar ao BRB- buscar a satisfação do seu legítimo crédito, uma vez que a finalidade do presente processo é a satisfação do direito do Banco ora exequente.” Requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, “a fim de se penhorar eventuais recebíveis que a parte executada, DF COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - CNPJ: 35.062.730/0001-00 (EXECUTADO), seja titular, até o valor atualizado do débito.” Preparo devidamente recolhido (ID 53822445). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator